Tribunal: TJMT
Processo: 1017857-30.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
AGRAVANTE(S):
LÍDER DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO S/A (NOVA DENOMINAÇÃO DA EMPRESA ECO DISTRIDUIDORA DE PETRÓLEO S/A)
AGRAVADO(S):
REPLANTAR INVESTIMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA.
TERCEIRO INTERESSADO:
FABRICIO CONERA BARBOSA
TERCEIRO INTERESSADO:
MARCOS ROSENDO DA SILVA
TERCEIRO INTERESSADO:
LEONARDO BRUNO SOARES ROSA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar recursal interposto por LÍDER DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO S/A (NOVA DENOMINAÇÃO DA EMPRESA ECO DISTRIDUIDORA DE PETRÓLEO S/A) contra a decisão proferida na Ação Monitória c.c Desconsideração da Personalidade Jurídica no 1018483-23.2021.8.11.0041 ajuizada pela empresa REPLANTAR INVESTIMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA. em desfavor da empresa da agravante e dos corréus FABRICIO CONERA BARBOSA, MARCOS ROSENDO DA SILVA, LEONARDO BRUNO SOARES ROSA e SERGIO VALERA ZABINI para o recebimento de R$6.600.000,00, representados por dezenove cheques emitidos pela referida empresa, a qual deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar a averbação perante os Cartórios de Protestos e de Registro de Imóveis desta Capital, prevenindo terceiros interessados, bem como resguardando o direito da parte até decisão final da lide.
Sustenta a parte recorrente que não estão preenchidos requisitos legais dos artigos 300 e 828, ambos do CPC/15 para a concessão da medida deferida no que tange à averbação da existência da ação monitória em bens registrados em nome da agravante e de seus ex-acionistas.
Afirma que os cheques que embasam o pleito monitório foram emitidos pela empresa ECO DISTRIDUIDORA DE PETRÓLEO S/A em favor da empresa PORTO SEGURO NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, como forma de pagamento do Etanol Hidratado (combustível) que não foi entregue à emitente das cártulas, sendo que tal descumprimento contratual teria gerado um desacordo comercial já judicializado através da Ação Declaratória n. 1004394-27.2020.8.11.0041.
Assevera que além de não comprovar a sua relação comercial com a empresa agravante para realizar a cobrança dos cheques, a agravada também não demonstrou a sua relação comercial com a PORTO SEGURO pois, como bem ponderado pela relatora por ocasião da análise da liminar recursal do Agravo de Instrumento n. 1010942-62.2021.8.11.0000, no contrato juntado nos autos da monitória não existe qualquer assinatura da empresa PORTO SEGURO.
Alega que embora a autora tenha posteriormente juntado àqueles autos uma outra versão assinada do mesmo contrato, com o fito de tentar ludibriar o Judiciário, a assinatura atribuída à PORTO SEGURO teria sido “criada”, sendo muito diferente da constante do contrato firmado com a LÍDER DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A, na qual a assinatura do signatário conta com reconhecimento de firma.
Aduz ainda que, além de desatender ao que dispõe o inciso IV do art.54 da Lei n. 13.97/15, tal como deferida a averbação acautelatória, possui o mesmo efeito prático da averbação premonitória, a qual somente teria lugar em processo de execução, sendo inadmitida a expedição de certidão para esse fim em processo de conhecimento, sobretudo para atingir patrimônio da agravante e de seus ex-acionistas, quando sequer houve a desconsideração personalidade jurídica da sociedade anônima corré.
Argumenta que não há nenhuma prova cabal da suposta prática abusiva ou de desvio de finalidade por parte da ECO DISTRIBUIDORA S/A, ou mesmo dos seus ex-acionistas, sendo que a venda de tal empresa atendeu a todos os requisitos da Lei n. 6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas) e demais atos normativos e regulatórios de regência, sendo atualmente gerida pelos atuais acionistas, que são pessoas altamente reconhecidas e renomadas no mercado nacional e combustível.
Salienta que a decisão agravada foi deferida em que fosse exigida pelo juízo, a necessária prestação de caução idônea pela autora agravada.
Registra que, recentemente, acolhendo os Embargos à Execução no 1002884-44.2021.8.11.0041, o juízo da 4a Vara Cível da Capital extinguiu a Ação de Execução n. 1046305 -21.2020.8.11.0041, a qual tinha como objeto os mesmos cheques emitidos pela agravante à empresa PORTO SEGURO, e que foram repassados para uma terceira pessoa, tendo o juízo concluído pela ausência dos requisitos para exequibilidade do título de crédito.
Afirma, no mais, que buscando sempre obedecer aos princípios processuais da cooperação da justiça e da boa-fé processual e, reforçando o seu dever para com esse juízo, ofertou em garantia o imóvel localizando na Rua N, S/N, lote 60 – Distrito Industrial, CEP 78098 - 400, Cidade de Cuiabá – MT, avaliado em R$22.036.737,33, equivalente a quase três vezes o valor objeto da monitória.
Ao fim, pugna pela suspensão dos efeitos da decisão agravada vez que, além de não ter sido deferida a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade emitente das cártulas que embasam o pleito monitório, a indigitada averbação da ação às matrículas dos imóveis da agravante perante os Cartórios e de Protestos e de Registro de Imóveis desta Capital, não só acarretam real desvalorização de tais bens no comércio, como também dificultam a obtenção crédito na praça.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que não demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, o suposto perigo de dano de difícil reparação vislumbrado pela agravante é genérico e abstrato, não tendo sido apontado concretamente um risco de dano real e iminente que não possa aguardar o julgamento definitivo do recurso.
Além disso, a parte final do art.301 do CPC/15 impõe e ao mesmo faculta ao juiz lançar mão de “qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”, o que não exclui a possibilidade da determinação da averbação premonitória, inclusive nas ações de conhecimento.
Ademais, a providência, na verdade, busca única e exclusivamente resguardar novos e eventuais adquirentes que, ignorando a existência da ação monitória em que se discute possíveis condutas abusivas de ex-acionistas da agravante emitente dos cheques que subsidiam o pedido, venham, com absoluta boa-fé, de forma desavisada, adquirir bens que possam vir a ser futura e eventualmente atingidos.
E a doutrina sempre esteve atenta a este fato, lecionando LIEBMAN que “para ciência de terceiros, as citações relativas a estas ações, em se tratando de imóveis, devem ser inscritas no registro imobiliário, e a falta desta inscrição obrigará o credor a provar o conhecimento por parte do terceiro da existência do processo pendente”. (LIEBMAN, Enrico Tullio, in PROCESSO DE EXECUÇÃO, 2a edição, São Paulo: Saraiva, 1963, p. 78, n. 45).
Vale também registrar que o §1o do art.300 do CPC/15 apenas faculta, e não impõe a prestação de caução idônea como condição ao deferimento da tutela de urgência/medida acautelatória.
Destaque-se, ainda, que diferentemente do que se deu no Embargos à Execução no 1002884-44.2021.8.11.0041, cujo exame cognititivo foi exauriente, nesta fase recursal as discussões ainda se dão em uma análise provisória e precária, não estando evidenciado, por ora, um desacerto flagrante na decisão recorrida.
Registre-se, por fim, que embora possa configurar um fator relevante para o julgamento definitivo do recurso, inconveniente, por ora, a supressão da decisão recorrida sem que ainda oportunizado ao juízo singular se pronunciar nos autos acerca da oferta de um imóvel de alto valor em caução real, pela agravante.
Desta feita, indefiro a liminar recursal vindicada.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Igualmente seja intimada a PORTO SEGURO NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS E PATICIPAÇÕES S/A – em favor da qual as cártulas que embasam a monitória foram emitidas nominalmente, e cruzadas – na qualidade de terceira, para, querendo, ofertar contrarrazões.
Após, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de outubro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora